Tribunal: TJSP
Processo: 1014144-44.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
CONTRATO – Cartão de crédito consignado – Pretensão de cancelamento do cartão de crédito consignado – Banco-réu que informou que o referido cartão fora cancelado antes do ajuizamento da ação e tal fato não foi impugnado pela autora-apelante – Manutenção da sentença de improcedência da ação – Honorários recursais – Cabimento – Honorários advocatícios majorados de R$ 1.000,00 para

Ementa:
CONTRATO – Cartão de crédito consignado – Pretensão de cancelamento do cartão de crédito consignado – Banco-réu que informou que o referido cartão fora cancelado antes do ajuizamento da ação e tal fato não foi impugnado pela autora-apelante – Manutenção da sentença de improcedência da ação – Honorários recursais – Cabimento – Honorários advocatícios majorados de R$ 1.000,00 para R$ 1.500,00, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 – Recurso desprovido, com observação.